Tribunal: TJSP
Processo: 1033878-47.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PANDEMIA – COVID/19. Autora que requer a redução do valor do aluguel em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19, bem como que seja declarado que o imóvel foi devolvido em melhores condições do que recebido. Demanda julgada improcedente. Apelação da autora. Locação de imóvel não residencial.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PANDEMIA – COVID/19. Autora que requer a redução do valor do aluguel em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19, bem como que seja declarado que o imóvel foi devolvido em melhores condições do que recebido. Demanda julgada improcedente. Apelação da autora. Locação de imóvel não residencial. Atividade empresarial exercida pela autora, no ramo de alimentos, que foi considerada essencial pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 e pôde continuar a funcionar nas modalidades delivery e drive thru. Autora que, de forma unilateral e poucos meses após o início da locação, rescindiu unilateralmente o contrato. Risco da atividade econômica que é exclusivamente da empresa, sendo o locador alheio aos seus negócios. Não comprovado nos autos que o imóvel foi entregue em condições diferentes do que as constantes no laudo de entrada. Improcedência mantida. Honorários majorados para 12% do valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.